Tribunal: TJDFT
Processo: 0711420-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711420-88.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO ROCHA LUCK RECORRIDOS: J.P.F. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LÍDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, BIANCA MONTEIRO AZEVEDO, JESSÉ DE SOUSA OLIVEIRA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, TALITA GRAZIELA DE OLIVEIRA SILVA, ANDREOTTI VINÍCIUS GIAROLA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: I - APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. § 4o DO ART. 1012 DO CPC. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DEBATIDA. II - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. RELAÇÃO DE CONSUMO. IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., JL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO E J&amp;B VIAGENS. EMPRESAS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES INTERLIGADAS NO MERCADO DE CÂMBIO E DE VIAGENS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DOS SÓCIOS. INDÍCIOS DE ABUSO DA PERSONALIDADE POR CONFUSÃO PATRIMONIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA RECONHECIDA. PESSOAS JURÍDICAS PARTICIPANTES DA CADEIA DE CONSUMO. III – CONTRATO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. INSTITUIÇÃO AUTORIZADA A OPERAR CÂMBIO DE MOEDAS ESTRANGEIRAS E CONTRATANTE DA EMPRESA IEX COMO CORRESPONDENTE CAMBIAL. AJUSTE DE PARCERIA FIRMADO APÓS A CONTRATAÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA PELOS AUTORES À SOCIEDADE EMPRESÁRIA IEX. HIPÓTESE EM QUE O NEGÓCIO JURÍDICO QUE FIRMARAM OS AUTORES E A EMPRESA IEX NENHUM EFEITO TEM SOBRE A ESFERA JURÍDICA DA EMPRESA UNIÃO ALTERNATIVA. CASO CONCRETO EM QUE INEXISTENTE CONSENTIMENTO DA UNIÃO ALTERNATIVA QUANTO AO NEGÓCIO QUE AJUSTARAM OS AUTORES E A IEX; EM QUE NÃO ALEGADA NEM DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL LEGALMENTE ADMITIDA COMO APTA A RELATIVIZAR A REGRA DE QUE OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO SÃO AFETOS ÀS PARTES CONTRATANTES; E EM QUE EVIDENCIADO NÃO INTEGRAR A SOCIEDADE UNIÃO ALTERNATIVA A CADEIA DE CONSUMO RELACIONADA À COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA AO TEMPO EM QUE FIRMADO O NEGÓCIO LITIGIOSO. RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Proferida pelo julgador de primeira instância decisão ampliativa dos efeitos da liminar que antes concedera e não havendo a parte se insurgido contra tal determinação, a qual afirma o ter desfavorecido, configurado está ambiente em que operada a preclusão. A faculdade não exercida de questionar em recurso as matérias decididas relativamente à ampliação dos efeitos da tutela liminar para atingir bens dos sócios das correspondentes cambiais e da pertinência subjetiva da demanda relativamente aos sócios mantidos no polo passivo, afasta por completo a alegada nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. Nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, é possível atribuir efeito suspensivo à apelação quando presente (i) a probabilidade de provimento do recurso ou (ii) se houver relevante fundamentação, risco de dano grave ou de difícil reparação. Não se afiguram prováveis e relevantes os fundamentos aduzidos em apelação no caso de serem relativos a tese superada pela preclusão. Hipótese em que patente a invocação de argumentos para frustrar a satisfação, em tempo razoável, do crédito devido ao consumidor. Efeito suspensivo indeferido. 3. A relação jurídica estabelecida entre o adquirente de moeda estrangeira e a empresa correspondente cambiária submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que as partes se qualificam, respectivamente, como consumidor e fornecedor, segundo conceituam os artigos 2° e 3° do mencionado Diploma Legal. 4. Demonstrando a prova reunida aos autos que a sociedade empresária IEX Agência de Viagens, contratada para fornecer moeda estrangeira, atuou em conjunto com as sociedades empresárias JL Agência de Viagens e Turismo e J&amp;B Viagens, visto de comum acordo atuaram na execução de tarefas necessárias ao desempenho de atividades no mercado de câmbio e de viagens e receberam, todas, valores pagos pelos consumidores/contratantes, manifesto serem solidariamente responsáveis pelos prejuízos que tiveram os consumidor pelo inadimplemento do negócio jurídico que firmaram. Inteligência dos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 28 do CDC. Responsabilidade estendida aos sócios, em desconsideração da personalidade jurídica das empresas que se beneficiaram da negociação e estão em estado de insolvência. 5. Ao tempo em que os autores e a empresa IEX ajustaram, entre si, direitos e obrigações por meio de negócio bilateral e oneroso relativo a evento futuro e certo, em que determinado o início e término da relação contratual ajustada, nenhum vínculo existia entre a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. – EPP e a União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. Por igual, nada havia a vincular os autores e a União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. Logo inadmissível que o ajuste firmado exclusivamente entre os autores e a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. – EPP possa vincular quem não tenha, por qualquer modo, consentido em dele participar. A ausência de consentimento retira a possibilidade de existência de qualquer negócio no planto material, daí porque, a falta de declaração de vontade, que é cerne, elemento essencial do negócio jurídico, constitui impedimento absoluto a que o ajuste firmado entre os autores e a empresa IEX possa interferir na esfera jurídica da sociedade empresarial União Alternativa. Por óbvio que a sistemática legalmente estabelecida para aferição da existência de negócio jurídico nenhuma alteração sofre pelo simples fato de haver sido firmado contrato a termo, o qual potencialidade não tem, pelo só fato de estar em vigor ao tempo da contratação da IEX pela União, para desvirtuar a regra de que o contrato vincula as partes contratantes. 6. Não indicados pelos autores circunstâncias que, segundo regime de exceção legalmente estabelecido, permita relativizar a regra de que os direitos e obrigações decorrentes do contrato são afetos às partes contratantes para admitir a produção de efeitos perante terceiros, manifesto que cabimento não tem a pretendida responsabilização da sociedade União Alternativa. 7. A Resolução 3.954/2011 do Banco Central do Brasil nenhum dever estabelece para quem não integra a formação do pacto cambial, o que é compreensível porque a boa-fé objetiva, vista sob a perspectiva de garantir a satisfação das expectativas dos contratantes, jamais poderia proclamar o absurdo de fazer com que retroagissem reflexos exógenos. Assim, ao estabelecer dito normativo, em seu art. 2o, ser de inteira responsabilidade da instituição dispondo acerca de partes não subscritoras do ajuste inadimplido. 8. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando não se tratar de relação consumerista; b) artigo 28, § 3o, da Lei 8.078/1990, afirmando que não há que se falar em sociedade consorciada à luz da relação de consumo, tampouco cabe desconsideração da personalidade jurídica; c) artigos 104 e 166, ambos do Código Civil, asseverando que o negócio firmado pelos recorridos com a IEX Viagens e Turismo Ltda e J L Viagens e Turismo Ltda é ilegal. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admito quanto ao alegado malferimento aos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pois o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL DO PARTICULAR. AGÊNCIA DE TURISMO CREDENCIADA PARA ATUAR EM OPERAÇÕES DE CÂMBIO. EQUIPARAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTELIGÊNCIA DO ART. 17 DA LEI N. 4.595/64 (LEI DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL). SUBMISSÃO AO PODER FISCALIZADOR DO BACEN. 1. A teor do art. 17 da Lei n. 4.595/64, "Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros". 2. A agência de turismo, devidamente autorizada a efetuar operações de câmbio, enquadra-se, por equiparação, na exegese mais ampla de instituição financeira, por isso atraindo a regular fiscalização do Banco Central do Brasil, que a exerce com base nos arts. 10, IX, e 11, III, da mesma Lei n. 4.595/64. 3. Em hipótese assemelhada, mas na seara dos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, o STJ já teve ensejo de decidir que "As pessoas jurídicas que realizam operações de câmbio equiparam-se, pelo art.1o, inc. I, da Lei no 7.492/86, e para os efeitos da lei, às instituições financeiras" (RHC 9.281/PR, Rel. Ministro GILSON DIPP, 5a Turma, DJe 30/10/2000). 4. Logo, nenhuma irregularidade se verifica na conduta da entidade credenciante (Bacen), ao fiscalizar as atividades da agência por ela autorizada a operar no mercado de câmbio. 5. Recurso especial não provido (REsp 1434625/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 15/4/2019). No mesmo sentido, veja-se a decisão monocrática proferida nos EDcl na RECLAMAÇÃO 36.115/RS (Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2020). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). Tampouco comporta seguimento o recurso especial no que se refere à mencionada contrariedade aos artigos 28, § 3o, da Lei 8.078/1990, 104 e 166, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A relação estabelecida entre as partes é, sem dúvida, de consumo, na medida em que a adquirente de moeda estrangeira e a empresa de câmbio, se qualificam, respectivamente, como consumidor e fornecedor [...] Ocorre que incorreu em estado de inadimplência a IEX, como por ela confessado em sua peça de defesa (Id 25940853, p. 3) ao reconhecer ter recebido o numerário, não ter repassado a moeda estrangeira aos compradores nem ter condição de restituir o valor recebido. Apesar da alegada falta de ingerência de Fernando na empresa JL, porque adquirira a sociedade empresária Grupo Lider dos corréus Jesse e Jean em agosto de 2019 (Id 25940807, p. 3), verdade é que o Grupo Líder foi beneficiado pelos depósitos que fizeram os autores em 28/1/2020 quando já estava sob administração dele a sociedade (Id 25940617, p. 1). É inegável o benefício financeiro alcançado pela empresa administrada por Fernando. Logo, inviável arredar sua responsabilidade, bem como de seus sócios uma vez que os resultados atingidos com pesquisas ao BacenJud e ao RenaJud revelam a insolvência das pessoas jurídicas envolvidas na negociação. [...] Inafastável, portanto, a sentença no ponto em que reconhece a responsabilidade de Fernando, após desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda (JL Viagens e Turismo), para possibilitar o atingimento de bens pessoais de sua propriedade, tantos quanto bastem para o adimplemento da obrigação de indenizar os autores. A prova indicativa de que a pessoa jurídica de que Fernando é sócio foi uma das destinatárias das importâncias depositados pelos autores, encerra elementos suficientes a demonstrar estarem interligadas as atividades das empresas JL Agência de Viagens e Turismo, IEX e J&amp;B Viagens, visto que conjuntamente atuaram na execução de tarefas necessárias ao desempenho de atividades no mercado de câmbio e de viagens. Resulta daí a total irrelevância do fato de estar formalmente consorciado, ou não, o Grupo Líder” (ID. 29992344). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016